Tribunal: TJSP
Processo: 1501226-95.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu primário e sem antecedentes – Ausência de prova concreta de que integre associação criminosa ou que se dedique a essas atividades – Art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Cabimento – Crime que já não tem característica de hediondo – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso provido.